Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por HELMAR DE SOUZA AMANCIO contra decisão interlocutória (ID 150878097 dos autos de origem n° 0030460-73.2015.8.07.0001), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de HELVÉCIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA e LOCAL SALES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartões de crédito (Mastercard e Visa) dos executados/agravados, nos seguintes termos: “As medidas atípicas devem ser aplicadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto. Todavia, conforme o julgado, a discricionariedade concedida ao juiz não pode ser confundida com arbitrariedade. Dessa forma, conforme já decidido ao ID 56625843, o feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. A mera, e única, alegação do exequente de que o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI 5.941 para justificar a apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartão de crédito não é hábil a justificar a aplicação de tais medidas. Entender de modo contrário, deferindo um pedido formulado sem maiores fundamentos e justificativas, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, consequentemente, viola a decisão do Supremo Tribunal Federal. A parte credora não demonstrou ou sequer justificou como a suspensão da CNH poderá no caso concreto contribuir para o cumprimento da obrigação. Suspender por suspender a permissão para dirigir é uma arbitrariedade. Nesses termos, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941, INDEFIRO o pedido de ID 150823750.” Em suas razões recursais (ID 44588220), o agravante alega que é credor de honorários advocatícios em face dos executados/agravados e, por essa razão, busca, sem êxito, desde 12 de fevereiro de 2020, a satisfação de seu crédito. Sustenta que “os agravados foram condenados em 1a e 2a instancia porém, de forma ardilosa, muito embora inúmeras tentativas tenham sido empreendidas para o adimplemento dos valores a que tem direito, os agravados vem se abstendo do pagamento por meio de manobras patrimoniais e notadamente burlam as diligencias para que ocorram as intimações e penhoras”. (ID 44588220, pág. 3/4) Aduz que o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a suspensão da CNH do devedor, bem como de seus cartões de crédito e passaporte, como forma de coerção para o pagamento de débitos havidos desde longa data e que se prorrogaram sempre de forma frustrada. Argumenta que a verba honorária possui caráter alimentar e, por essa razão, merece ser tratada com zelo e prioridade. Ao final, requer o conhecimento do recurso e o deferimento da tutela antecipada no sentido de determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito, bem como a apreensão do passaporte em nome do apelado HELVÉCIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA, devendo permanecer suspensos até a quitação do crédito do agravante. Preparo acostado (ID 44588233). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Quanto ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sinalizo que o agravado busca o seu direito à verba honorária desde 2020 e não demonstra alteração fática capaz de conduzir à urgência para a concessão da liminar requerida. Já quanto à probabilidade do direito, entendo que a apreensão de passaporte, a suspensão da carteira de habilitação e o bloqueio de cartões de crédito revelam-se, ao menos em uma análise superficial, medidas coercitivas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, devendo responder pela dívida seu patrimônio e não a pessoa do devedor. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÕES CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. FALTA DE RAZOABILIADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. AQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ARTIGO 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Embora o atual ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a pretensão de aplicação de medida coercitiva (cancelamento de cartões de crédito), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Correta é a decisão que, em observância ao art. 921, III, do CPC, determina o arquivamento provisório dos autos do processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de bens do devedor passíveis de penhora. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1073657, 07148384220178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO MEDIDA EXCESSIVAMENTE GRAVOSA E INÓCUA RECURSO DESPROVIDO. 1. A nova sistemática processual apresenta, de modo bem mais evidente, em seu artigo 139, inciso IV, a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, a fim de viabilizar a satisfação do crédito, adotando o princípio da efetividade ou do resultado da execução. 2. A adoção de medidas extraordinárias deve ser precedida dos atos procedimentais regulares típicos de cada espécie de execução. Ademais, é necessário que haja indícios de que o devedor esteja ocultando patrimônio, não sendo adequada a utilização de medidas coercitivas diversas se o devedor não possui patrimônio e não tem como pagar, porquanto, ao que tudo indica, serão infrutíferas. 3. Diante da ausência de comprovada má-fé por parte dos devedores ou de indícios de ocultação de patrimônio, a medida postulada se mostra inócua e excessivamente gravosa aos devedores, razão pela qual o pedido de suspensão de seus cartões de crédito deve ser indeferido. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1055072, 07087871520178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (negritou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. 1. São indevidas medidas coercitivas, tais como suspensão de cartões de crédito da parte executada, com a finalidade de satisfazer o crédito em execução, por violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e da menor onerosidade da execução, sobretudo porque a suspensão dos cartões de crédito poderá comprometer o suprimento das necessidades básicas do devedor. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1030928, 07036063320178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de urgência e de probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão liminar da tutela antecipada. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.